Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. TEMPESTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INCIDÊNCIA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, quando o réu e a Defensoria Pública forem intimados dos termos da sentença condenatória, ocorrendo a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última intimação para o início do prazo recursal.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência de provas ou por ausência de dolo na prática das condutas, devendo a sentença condenatória permanecer inalterada em todos os seus termos.
3. O conjunto probatório não é suficiente para amparar a majoração da pena na fração máxima em continuidade delitiva. Diante da imprecisão da quantidade de vezes na reiteração do cometimento do crime, correta a incidência da fração correspondente a duas vezes, com fundamento no princípio do in dubio pro reo
4. O crime do art. 218-A do Código Penal, tratou com maior relevância a proteção da dignidade sexual de menores de 14 (catorze) anos, elevando a quantidade de pena em razão de o crime ter sido cometido contra menores.
5. Recursos da Defesa e acusação conhecidos e não providos